Tribunal: STF
Processo: HC 185077
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tainá Suila da Silva Arantes Torres, em benefício de Terezinha Marlene de Macedo, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 573.696.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Ribeirão Pires/SP pela prática do delito descrito no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    Essa decisão transitou em julgado em 22.10.2013 (fl. 1, e-doc. 2).
    3. A defesa formulou ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca da Capital/SP pedido de prisão domiciliar, com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    O pedido foi indeferido nos termos seguintes:
    “Verifico não ser o caso de concessão da prisão domiciliar.
    Em primeiro lugar, anoto que a decisão proferida pelo pleno do E. STF, na ADPF 347, em 18 de março de 2020, não referendou a decisão monocrática do Min. Marco Aurélio Mello. 
    Por sua vez, a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante, sendo necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar. 
    Assim, vê-se que o(a) sentenciado(a) foi condenado(a) e cumpre pena de doze anos de reclusão por crime hediondo, homicídio qualificado, com previsão de término de cumprimento de pena em 02/05/2030, em regime fechado. 
    Por sua vez, certo é que as visitas nas unidades prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente preservar a saúde da população carcerária e a disseminação do vírus, não havendo registro oficial de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional em que se encontra o(a) sentenciado(a). 
    Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar, eventualmente, a saúde da sentenciada, por ser pessoa idosa, expor toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de ressocialização, mormente em se tratando de delito contra a vida. 
    Assim, diante do acima exposto, indefiro o pedido de prisão albergue domiciliar formulado por Terezinha Marlene de Macedo, RG: 15.307.288-X, RJI: 170444592-97, Penitenciária Feminina de Santana. 
    No entanto, a fim de resguardar a saúde da sentenciada e como medida preventiva, determino que seja submetida à avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhada para atendimento médico externo, caso necessário. Isto sem prejuízo do recebimento ininterrupto de medicação a ela prescrita, bem como de seu eventual isolamento na enfermaria da unidade, caso necessário. 
    Sem prejuízo, requisitem-se, com urgência, o atestado de conduta carcerária e o boletim informativo para fins de progressão ao regime semiaberto” (fls. 141-142, e-doc. 2).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2066747-97.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual a defesa insistiu na necessidade de concessão da prisão domiciliar, dada a pandemia do novo coronavírus, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    O Relator, Desembargador Maurício Valala, indeferiu liminarmente o habeas corpus:
    “O writ é indeferido liminarmente, nos termos do art. 663 do CPP. Objurga-se aqui negativa do juízo da execução (fls. 145/146). E, para atacar a decisão hostilizada, existe recurso específico, qual seja, o de agravo em execução, previsto no art. 197 da LEP, oportunidade em que as alegações defensivas poderão ser amplamente suscitadas e apreciadas, o que se mostra impossível na via estreita do ‘writ’. A utilização da ordem constitucional como sucedâneo de recurso ou meio processual próprio desvirtua a razão de sua existência, consoante precedentes desta Corte. Nesse sentido: HC nº 0065577-66.2016.8.26.0000, 13ª Câmara Criminal, rel. Des. De Paula Santos, j. 23.03.2017; HC nº 0015638-83.2017.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Grassi Neto, j. 23.03.2017; HC nº 2253749-55.2016.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 09.03.2017); HC Nº 0054031-14.2016.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Péricles Piza, j. 13.02.2017); HC nº 0059717-84.2016.8.26.0000, rel. Des. Reinaldo Cintra, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 16.02.2017; e HC nº 2157429-40.2016.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Diniz Fernando, j. 24.10.2016). O mesmo entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: HC 381737/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.03.2017); e HC nº 379033/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.02.2017). E, para que não fique sem registro, em relação aos problemas de saúde a serem eventualmente enfrentados pela paciente enquanto custodiada no sistema prisional, cabe consignar que está assegurada na Lei de Execuções Penais a assistência médica ao preso. Destarte, monocraticamente, indefere-se o ‘writ’ liminarmente, a teor dos arts. 663 e 666 do CPP, c.c. o 168, § 3º, do RITJ” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).
    5. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 573.696 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Nefi Cordeiro em 17.4.2020.
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “foi requerida a concessão da prisão domiciliar à paciente, uma vez que SE ENQUADRA no grupo de risco para o contágio do vírus, pois é idosa com 68 anos e possui problemas de saúde em decorrência da considerável idade”. 
    Assevera que “ao analisar o pedido o juiz da execução o indeferiu sob o fundamento de que não se pode, a pretexto de preservar, eventualmente, a saúde da sentenciada, por ser pessoa idosa, expor toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de ressocialização, mormente em se tratando de delito contra a vida. Com a devida vênia, Excelências, tal fundamento não merece prosperar, pois no presente o momento a prioridade É PRESERVAR A VIDA DA IDOSA, uma vez que é sabido que quando um idoso contraiu o vírus, as chances de vir a óbito são grandes” (fl. 2, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se a concessão LIMINAR da ordem de habeas corpus, para que seja concedida a PRISÃO DOMICILIAR a paciente. 
    Requer, ainda, que a ordem provisória, ao final, seja convertida em definitiva” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante. 
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Consoante se vê da decisão de fls. 159-160, o writ impetrado na origem foi indeferido liminarmente, de forma monocrática, por desembargador do TJSP, inexistindo, portanto, aresto proferido por órgão colegiado do Tribunal local, configurando-se, assim, o não cabimento deste mandamus. 
    Isso porque seria necessária a interposição do recurso adequado perante o TJSP para submissão do respectivo decisum ao colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, impedindo-se, por consequência, a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (…).
     Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    8. Pelo que se tem nos autos, a matéria trazida nesta impetração não foi examinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de supressão de instância. 
    Pela jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE DESRESPEITO À SUPERIOR. MOMENTO PROCESSUAL DO INTERROGATÓRIO. TESE NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A inexistência de manifestação do STM sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 133.853-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    9. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica da paciente, a ela aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora